Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA/CRACK) NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME VALORADAS POSITIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DA DEFESA; PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, a condenação é medida que se impõe.
2. Não prospera a alegação de que a acusada agiu em erro de tipo, porquanto o arcabouço probatório colacionado aos autos revela que a acusada possuía ciência de que transportava os entorpecentes apreendidos pelos agentes de execução penal para o interior do estabelecimento prisional.
3. O grau de reprovabilidade da conduta delituosa da acusada mostra-se ínsito ao tipo penal, pois os fatos analisados não apontam a incidência de alguma circunstância concreta capaz de autorizar o incremento da pena, com a negativação da culpabilidade.
4. O objetivo de lucro, inerente ao crime de tráfico de entorpecentes, não enseja valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime.
5. A natureza e a quantidade da droga apreendida (cocaína) justifica o aumento da pena-base, conforme o art. 42 da Lei Antidrogas. A melhor interpretação do art. 42 da Lei 11.343/2006 conclui que os fatores natureza e quantidade da substância ou produto devem ser avaliados em conjunto, atuando como circunstância judicial especial única.
6. Quando a acusada é primária, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique às atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, faz jus ao privilégio legal previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.
7. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a quatro anos e tratando-se de acusada não reincidente, cuja única circunstância desfavorável foi a prevista no art. 42 da Lei Antidrogas, mantém-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
8. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
9. Recursos conhecidos; desprovido o da defesa; parcialmente provido o do Ministério Público.